Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712721-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CERTIFICADO DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS – CDI. ABUSIVIDADE NO CASO POR CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO REMUNERATÓRIO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável ao Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) como parâmetro para a estipulação de encargo financeiro em contrato, pois referida taxa é definida pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras, não havendo risco de manipulação em favor da instituição financeira, além de estar sob permanente fiscalização das instituições responsáveis por exercer o controle do crédito sob todas as suas formas (CMN e BACEN). 3. Em face de distinguishing apontado pela Corte Superior para o afastamento da Súmula n. 176 do STJ, e coerentemente à jurisprudência consolidada sob o rito dos recursos repetitivos, adotase a fundamentação segundo a qual não é abusiva a estipulação da taxa média aplicável ao Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) como parâmetro ao encargo financeiro, sem prejuízo de aferir a abusividade a cada caso concreto. 4. No caso, manifesta abusividade da cláusula prevendo encargo através do CDI porquanto estabelecido de forma cumulativa com outro encargo remuneratório convencionado, o que faz incidir o art. 51, inc. IV, do CDC. 5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida em parte. Sentença mantida por fundamentação diversa e, de ofício, cuidando de matéria de ordem pública, fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios no proveito econômico obtido. O recorrente sustenta que não lança mão de encargo atrelado aos índices divulgados pela ANBID/CETIP e, tampouco, livremente fixado por si próprio e, ainda, que a turma julgadora, mesmo sem provas, presumiu a abusividade da incidência do CDI como parâmetro de encargo financeiro, na espécie. Entretanto, no que pese haver fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c”, do autorizador constitucional, deixou de indicar o artigo de lei a que a turma julgadora teria emprestado interpretação divergente da que promana de outros tribunais. Colaciona, porém, julgados do STJ e deste TJDFT, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 852.947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). Ainda sobre o tema, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgInt no AREsp 1.656.469/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.664.525/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020; AgInt no AREsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1906289/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029